Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-30.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001078-30.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: HELENA ARAUJO QUEIROZ

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO REALIZADA SEM CONCURSO PÚBLICO E EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E LEVANTAMENTO DEPÓSITO DE FGTS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA 551 DO STF.
DISTINGUISHING
. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001078-30.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada HELENA ARAUJO QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em por unanimidade, manter o acórdão de ID 54946722, sem proceder ao juízo de retratação
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06